Tribunal: STF
Processo: Pet 518
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-30
Data de publicação: 1991-10-30

Ementa:
CAUTELAR. MEDIDA REQUERIDA INCIDENTALMENTE NO CURSO DE  AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO A PRECEITO  DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL-MT. ELEIÇÃO DIRETA PARA DIRETORES DAS  UNIDADES
DE ENSINO E DIRIGENTES REGIONAIS, COMO FORMA  DE  GESTAO  DEMOCRATICA
DOS SISTEMAS DE ENSINO.
         Se  o  dispositivo  questionado   não   foi   abrangido   no
requerimento de medida cautelar na  ADIn  282,  em  curso,  existindo
circunstancias posteriores ao ajuizamento da demanda que  justifiquem
a necessidade da medida, impõe-se sua apreciação pela Corte.
         O Supremo Tribunal  Federal  tem  deferido  cautelares  para
suspender disposições em que haja participação popular  nos  atos  de
investidura de cargos e funções de direção escolar  (ADIns  n.s  387,
573 e 578).
         Ocorrencia,  na   espécie,   da   relevância   jurídica   da
fundamentação, bem como do "periculum in mora".
         Pedido de cautelar deferido para suspender-se a eficacia  do
disposto no inciso IV do artigo 237 da Constituição do Estado de Mato
Grosso.